Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RODRIGO DOMINGOS MARQUES - CPF: 079.068.577-98 (EMBARGADO), HRA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.696.977/0001-03 (EMBARGANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ERRO MATERIAL -SANEAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O erro material constatado no acórdão é sanável em Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para conceder parcialmente a tutela antecipada e, com isso, autorizar a constrição de valores em nome da empresa embargante, até o limite de R$130.000,00.

Esta alega que o julgado é contraditório e
extra petita
, uma vez que não foi pleiteado o bloqueio de dinheiro e sim o arresto.

Contrarrazões no ID. 216016162 – Pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão é contraditório e
extra petita
, uma vez que não foi pleiteado o bloqueio de valores e sim o arresto.

As razões do Agravo de Instrumento estão assim redigidas:

“(...)

4. O Agravante propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face da Agravada, pois busca a rescisão do contrato objeto da demanda e a devolução dos valores pagos, uma vez que contratou da Agravada o serviço de fotovoltaico, e a mesma não instalou o equipamento, ou seja, não cumpriu com a sua obrigação perante o contrato firmado, sem qualquer justificativa plausível ou parecer a respeito.

5. Neste sentido, Egrégia Corte, pelo sumiço da Agravada, o Agravante requereu a concessão da tutela de urgência
inaudita altera pars
,
pleiteando pelo bloqueio de valores
através do sistema Sisbajud, do valor do contrato e da multa contratual nas contas da Agravada
,
com o objetivo de garantir o ressarcimento do Agravante”.

Contudo, no final o agravante requereu o seguinte:

“19. Logo, considerando a possibilidade e necessidade da tutela de urgência cautelar, o Agravante, com base no artigo 1.019, I do CPC, requer seja concedida a tutela de urgência cautelar recursal (efeito ativo)
realizando o arresto
de valores ativos nas contas da Agravada através do sistema Sisbajud, para a possibilidade de assegurar a fase executória.

(...)

[b] a concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de: [b.1] arrestar os valores ativos nas contas bancárias da Agravada, através do sistema Sisbajud;
”.

A contradição passível de correção nesta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida. Não é essa a hipótese destes autos, em que houve erro material, conhecível de plano, sem a necessidade de deliberações a respeito da matéria em discussão nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Configura-se o erro material, geralmente, em face de erros de digitação, de citação ou de inserção equivocada de alguma expressão, legislação, entre outras possibilidades. A propósito: EDcl no REsp 1.388.188/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/11/2016; EDcl no AgInt no REsp 1.948.064/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/4/2022; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.367.654/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28/4/2022; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 53.280/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 7/12/2020. 3. Corrigem-se os seguintes erros materiais: (i) nas referências feitas ao período de "maio a outubro de 2009", o correto é de "maio a outubro de 2008"; (ii) quanto ao fundamento legal da extinção do crédito tributário, então digitado "art. 154, V, do CTN", o correto é "art. 156, V, do CTN. 4. Embargos de declaração acolhidos, para correção de erro material
”.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp. 1889181 SP 2020/0204306-3, julgamento em 30-5-2022, Primeira Turma, DJe de 2-6-2022).

Como o então agravante, ora embargado, pugnou no final pelo arresto, deve ser corrigida a expressão “bloqueio de valores” por “arresto de R$130.000,00”.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para substituir na parte dispositiva do voto condutor do acórdão o termo “bloqueio de valores” por “arresto de R$130.000,00”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024